Tribunal: TJSP
Processo: 1000519-22.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO AO ANALISAR AS PROVAS – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E ALTERAÇÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000519-22.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAÚ BBA S/A, é embargado CARLOS ALBERTO DO
ROSARIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1000519-22.2018.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1000519-22.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 36530
2
Embargante: Banco Itaú BBA S/A
Embargado: Carlos Alberto do Rosário (Justiça Gratuita)
Comarca: São Paulo - 14a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO AO
ANALISAR
AS
PROVAS

INOCORRÊNCIA

PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E
ALTERAÇÃO DO JULGADO DESCABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 36530
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação
pretendendo afasta sentença que reputou abusiva cobrança de taxa de
“serviços prestados por terceiros”, determinando sua devolução ao
requerente.
O embargante alega que o aresto foi omisso quando
à jurisprudência consolidada no STJ sobre o tema, bem como sobre as
provas carreadas nos autos, que comprovam efetiva prestação dos
serviços e ausência de abusividade nos valores cobrados.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão e seus limites são aqueles traçados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1000519-22.2018.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1000519-22.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 36530
3
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador
reexaminar as provas constantes nos autos, ou de modificar a sua
convicção sobre fatos e sua interpretação jurídica.
No caso a Turma Julgadora foi clara ao fundamentar
que “....seria plenamente possível o ressarcimento das despesas
decorrente de prestação de serviços por terceiros, uma vez que
expressamente prevista na Resolução 3.518, editada pelo Banco Central
em 6 de dezembro de 2007 (art. 1o, III1), desde que especificados quais
foram os serviços efetivamente prestados.”, fato que não ocorreu na
espécie, vez que a embargante ao cobrar R$ 1590,60 a título de
“serviços de terceiros” “...não esclarece no contrato quem seriam os
respectivos beneficiários da quantia, tampouco os serviços efetivamente
prestados, devendo, pois, reputá-las abusivas e, por conseguinte,
indevidas, tal como decidido pelo magistrado de primeiro grau.”
Destacou-se, outrossim, que “...os esclarecimentos devem constar
expressamente no contrato a ser assinado pelo consumidor, sendo, pois,
descabido pretender convalidar o vício de informação apenas em juízo,
alegando que os valores foram destinados ao pagamento de comissão
pela venda do veículo, mormente já tendo cobrado R$ 181,00 para
remunerar “promotora de vendas””
Em realidade, portanto, a embargante apenas
manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1000519-22.2018.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1000519-22.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 36530
4
modificação do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator